Tribunal: TJPA
Processo: 0804775-58.2023.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804775-58.2023.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: ELIZABETH MARIA CARNEIRO RAYMUNDO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão foi omisso ao não apreciar a tese de prescrição do fundo de direito, com base no Decreto nº 20.910/32; e (ii) se a ausência de pronunciamento expresso sobre dispositivos legais e constitucionais invocados configura vício passível de correção nos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou-se na indevida utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, razão processual suficiente e prejudicial ao exame do mérito.

4. Inexiste omissão quanto ao ponto arguido, tendo o julgado apreciado questão capaz de, por si, afastar a pretensão rescisória.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais indicados quando já tenha formado convicção suficiente para decidir a causa.

6. Desnecessidade de expressão manifestação, por aplicação do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A existência de fundamento processual suficiente para rejeição da ação rescisória afasta a obrigatoriedade de análise das demais teses de mérito. 2. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos invocados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro do ano de Dois mil e vinte e seis .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará
em face do Acórdão de Id. 23136134, que negou provimento ao seu Agravo Interno.

O embargante aponta a existência de omissão no julgado, pois não teria sido apreciada a tese de prescrição do fundo de direito, arguida com base no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932.

Ademais, justifica a oposição dos presentes aclaratórios para fins de prequestionamento.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 23659122.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em análise, o embargante alega que o julgado foi omisso quanto à tese de prescrição do fundo de direito, bem como
justifica a oposição dos aclaratórios para fins de prequestionamento
.

Nesse tocante, cabe afirmar que
os presentes Embargos de Declaração não comportam acolhimento.

O
decisum
embargado firmou sua convicção no sentido de que a Ação Rescisória, no caso concreto, foi manejada como um indevido sucedâneo recursal, tal fundamento, de natureza processual e prejudicial ao mérito, é o ponto central para a compreensão da controvérsia.

Uma vez reconhecida a ausência de amparo jurídico ao presente feito, torna-se despicienda a análise das demais teses de fundo, não havendo o que se falar em omissão, uma vez que
inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

No que concerne ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar ao embargante eventual interposição de recurso às instâncias superiores, o CPC houve por bem admitir o denominado
prequestionamento ficto
, consoante a redação do art. 1.025:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os dispositivos apontados pela parte embargante, não havendo a satisfação das hipóteses ensejadoras de acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2026